Tribunal: STF
Processo: ARE 1307986
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO — DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas de pensão e aposentadoria isoladamente. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violado o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. Sustenta observar o princípio previdenciário da solidariedade a incidência sobre o valor total. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    As razões recursais da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO não infirmam os elementos de convicção da r. sentença sob análise, cujos fundamentos ficam ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e transcritos abaixo (fls. 395/399): 
    [...]
    Não obstante, referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0196846-39.2013.8.26.0000, do qual vale transcrever o que segue dos fundamentos adotados: 
    [...] Como a Constituição da República não determinou e nem autorizou a soma desses benefícios (aposentadoria e pensão) para efeito de cálculo do teto de imunidade da contribuição previdenciária, não poderia o Estado inovar nessa área, para estabelecer, com apoio no resultado daquela soma de valores, uma modalidade de incidência tributária não prevista no texto constitucional. 
    Não há falar-se, nesse caso, na existência de norma constitucional implícita, porque quando a Constituição quer se referir à necessidade ou possibilidade de soma de valores ou benefícios para determinado fim ou efeito, sempre o faz de forma expressa, como ocorre, por exemplo, nas hipóteses do art. 29-A e do art. 97, § 3º, e principalmente do art. 40, § 11, este referente à soma dos proventos de inatividade para cálculo do teto salarial previsto no art. 37, inciso XI. 
    No que se refere a este último exemplo, relativo ao teto salarial dos servidores, é importante considerar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que aquela soma (embora expressamente prevista) não pode abranger benefícios de natureza diversa (STA n° 371/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ. 10.11.09), o que, aliás, confere respaldo de juridicidade à sustentação da C. Câmara suscitante, no que diz respeito ao questionamento da constitucionalidade da norma aqui impugnada (art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1.012, de 05 de julho de 2007), uma vez que os dois casos envolvem situações semelhantes. 
    E ainda existe a ressalva de que, no presente caso, a inconstitucionalidade é mais evidente, uma vez que o art. 40, § 18, da Constituição Federal, diferentemente do que acontece com a hipótese do teto salarial (art. 40, § 11 acima mencionado), em nenhum momento dispõe sobre a possibilidade de soma dos valores de cada um daqueles benefícios para cálculo do teto da imunidade da contribuição previdenciária, mesmo porque são benefícios autônomos, de natureza e origem diferentes. 
    Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, “a aposentadoria é a garantia de inatividade remunerada reconhecida aos servidores que já prestaram longos anos de serviço, ou se tornaram incapacitados para suas funções” (“Direito Administrativo Brasileiro”, 33ª edição, p. 458). A pensão, por sua vez, constitui benefício pago aos dependentes de servidor falecido e tem fato gerador completamente diferente, tanto que o contribuinte, na hipótese de pensão por morte, ao contrário do que ocorre na aposentadoria, não é o beneficiário, e sim o segurado. 
    Não custa lembrar que o fato gerador da contribuição dos inativos é a percepção de “proventos de aposentadorias e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201”, como está expressamente previsto no art. 40, § 18, da Constituição Federal, sem alguma consideração, entretanto, a respeito da possibilidade de soma de benefícios diferentes para que o resultado dessa operação possa integrar a base de cálculo. [...] 
    Essa inconstitucionalidade fica ainda mais evidente quando se nota que o dispositivo impugnado implica na redução do campo de imunidade previsto no art. 40, § 18, da Constituição Federal, resultando em evidente ofensa às normas de competência tributária. 
    Sendo a imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar, não poderia o Estado reduzir o seu campo de incidência, mesmo que de forma indireta, como ocorreu no presente caso, pois, aos entes federativos compete instituir apenas os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. 
    No art. 40, § 18, da Constituição da República, como foi mencionado acima, não consta previsão de soma de benefícios autônomos para composição da base de cálculo da contribuição previdenciária (Relator(a): Antonio Luiz Pires Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 12/03/2014; Data de registro: 17/03/2014). 
    Destarte, havendo patente inconstitucionalidade no art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1.012/07, que viola frontalmente o disposto no art. 40, § 18º, da Constituição Federal, impõe-se o seu afastamento, de modo que a contribuição previdenciária não poderá incidir sobre a somatória dos proventos recebidos pelas autoras a título de pensão e de aposentadoria, mas sim separadamente sobre cada um deles. Ainda nesse sentido, reiteradamente tem decidido o Tribunal: 
    [...]
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Acresce que da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado o mandado de segurança a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei Complementar estadual nº 1.012/2007. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio recurso ordinário. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator